Tribunal: STF
Processo: RE 1231304
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Primeira Turma Cível e Criminal do Colégio Recursal - Jundiaí, assim ementado (eDOC 27, p. 46):
    “FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À NECESSIDADE DE MEDICAMENTO ESPECÍFICO. RECURSO PROVIDO.”
    O acórdão vergastado decorre de novo julgamento do recurso inominado. Em 25.09.2019 dei provimento ao recurso extraordinário interposto pelo ora recorrente, ante a discrepância existente entre o pedido e a resposta jurisdicional oferecida pelo Colegiado de origem. (eDOC 21)
    Em face do novo julgamento, foi interposto recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º, III; 5º, caput; e 196, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, que “a simples alegação de que não há nos autos provas de que o tratamento alternativo fornecido pelo Município, não seja adequado ao autor, não pode servir como causa para reforma da R. sentença, pois somente o médico responsável e idôneo pelo tratamento e acompanhamento do quadro clínico do paciente é que tem condições de atestar tal condição.” (eDOC 27, p. 57)
    Aduz-se, que “é equivocado o entendimento da I. Magistrada ao dispor que “deverá ser privilegiado o tratamento fornecido pelo SUS em detrimento de opção diversa escolhida pelo paciente, sempre que não for comprovada a ineficácia ou a impropriedade da política de saúde existente.” (eDOC 27, p.58)
    O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário. (eDOC 27, pp. 72/73)
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, asseverou que (eDOC 27, pp. 47/48): 
    “(...)
    A Lei de Responsabilidade Fiscal, a falta de previsão orçamentária e a Lei de Diretrizes Orçamentárias ou mesmo o fato dos medicamentos, insumos ou instrumentos de controle da progressão da patologia, como no caso em exame, não constarem da lista de padronizados pelo Estado ou Município não podem ser invocadas como escusa para deixarem de fornecer o medicamento prescrito. Na verdade, impõem-se providências para atualização dos protocolos e aquisição dos medicamentos mediante regular e prévia licitação. A inércia prejudica o cidadão de todas as maneiras,beneficiando apenas o mau administrador. Merece destaque a dignidade da pessoa humana, como princípio fundamental da República, afetando o direito à saúde, ao qual deve ser conferido o adequado alcance. Os dispositivos constitucionais que impõem a garantia do direito à vida e à saúde integral não podem ser ditos programáticos. Ao contrário, intimamente relacionados aos direitos e garantias individuais devem ser prontamente cumpridos,independente de norma superveniente, sob pena de afronta aos direitos básicos do indivíduo, consequentemente, não se admite na hipótese, confundir a determinação fundamentada de fornecimento do medicamento, pelo Judiciário, com ofensa ao princípio da separação dos poderes. É verdade que o direito à saúde é regido pelos princípios da universalidade e igualdade de acesso às ações e serviços, objetivando a proteção, a promoção e a recuperação. E que igualdade de acesso implica na necessidade de atenção nos pedidos e no atendimento, de modo a evitar soluções inadequadas e/ou injustas,aumentando as desigualdades entre os destinatários do serviço. Na hipótese em tela, contudo, é preciso analisar as particularidades do caso concreto. A inicial foi instruída, à fl. 18, com um relatório médico, na forma de atestado, informando:“Venho informar, por meio desta, para os devidos fins, e a quem possa interessar, que o paciente Nelson Bueno Souto, que está sob meus cuidados, é portador de Oclusão Não Isquêmica de Veia Central da Retina, com presença de Edema Cistóide Macular OE, havendo, para tal, indicação de tratamento antigiogênico, por meio de cinco aplicações intravítrea de Aflibercepte 2mg (0,05ml) (Eylia®), neste olho,com intervalo de um mês entre estas, estando a próxima agendada para dia 07/02/2018.CID 10: H34.8”.Conclui-se, portanto, que o médico oftalmologista não abordou outra forma de tratamento, e não declarou expressamente que este seria o único tratamento aplicável para tal enfermidade. Assim, não há como se acolher a preferência por tratamento não disponível na rede pública de saúde, pois a imprescindibilidade de utilização do medicamento indicado pelo atestado médico não restou demonstrada. Não é por demais consignar que,no presente feito, o atestado/relatório médico anexado à fl. 18 não relata a razão da escolha do medicamento Aflibercepte 2mg (0,05ml) (Eylia®). Não há provas nos autos de que o tratamento alternativo, fornecido pelo Município, qual seja, o fornecimento de medicamento Bevacizumabe (Avastin®) (25 mg/ml solução para diluição para infusão), não seja adequado ao autor, ora recorrido. Com efeito, não se pode esquecer de que a gestão do Sistema Único de Saúde, obrigado a observar o princípio constitucional do acesso universal e igualitário às ações e prestações de saúde, só torna-se viável mediante a elaboração de políticas públicas que repartam os recursos (naturalmente escassos) da forma mais eficiente possível. Obrigar a rede pública a financiar toda e qualquer ação e prestação de saúde existente geraria grave lesão à ordem administrativa e levaria ao comprometimento do SUS, de modo a prejudicar ainda mais o atendimento médico da parcela da população mais necessitada. Dessa forma, conclui-se que, em geral, deverá ser privilegiado o tratamento fornecido pelo SUS em detrimento de opção diversa escolhida pelo paciente,sempre que não for comprovada a ineficácia ou a impropriedade da política de saúde existente. Posto isso,DOU PROVIMENTO AO RECURSO interposto pela Municipalidade Recorrente, nos termos da fundamentação, revogando-se a tutela de urgência anteriormente deferida.”
    Como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO PODER PÚBLICO. LISTA DO SUS. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF SOBRESTAMENTO. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO REGIMENTAL. 1. O Tribunal de origem, com base na análise da perícia médica, entendeu por determinar o fornecimento de medicamento que não se encontra na lista de fármacos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde SUS. 2. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável em recurso extraordinário. Precedentes. 3. A tese de que os medicamentos se caracterizariam como de alto custo não fez parte das razões do recurso extraordinário, sendo aduzida somente nesta via recursal. Constitui-se, portanto, em inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 935.824-AgR/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 26/8/2016). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SUBSTITUIÇÃO POR FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE nº 827.931/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Ministra Cármen Lúcia, DJe de 26/9/2014). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil. 
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita. 
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de setembro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente